Tribunal: TJMT
Processo: 1001226-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1001226-74.2022.8.11.0000
RECORRENTE: JOSE ANTONIO DE ASSIS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PRETENDIDA NULIDADE POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DEFESA FOI DEVIDAMENTE INTIMADA PARA A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS – 2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE – COMPETÊNCIA NATURAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência é tranquila no sentido de que a ausência de apresentação das alegações finais na primeira fase do procedimento do Júri não configura cerceamento de defesa, especialmente quando as partes são devidamente intimadas.
2. A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001226-74.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO DE ASSIS - CPF: 959.572.191-34 (RECORRENTE), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), ROBERTO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 460.963.101-68 (VÍTIMA), LARICIA MELHORANCA REYES - CPF: 993.695.161-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PRETENDIDA NULIDADE POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DEFESA FOI DEVIDAMENTE INTIMADA PARA A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS – 2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE – COMPETÊNCIA NATURAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência é tranquila no sentido de que a ausência de apresentação das alegações finais na primeira fase do procedimento do Júri não configura cerceamento de defesa, especialmente quando as partes são devidamente intimadas.

2. A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOSÉ ANTÔNIO DE ASSIS
, visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos no 0007822-67.2019.811.0042, o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, § 2o, incisos I, III e IV e 148, § 1°, inciso I c/c § 2°, ambos do Código Penal, para o fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, requer a
nulidade da sentença de pronúncia
por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de intimação do recorrente para a apresentação de alegações finais. Subsidiariamente postula o reconhecimento do homicídio privilegiado, em razão do acusado ter agiu sob violenta emoção e postula o afastamento das qualificadoras descritas na pronúncia.

Nas contrarrazões o Ministério Público pede o desprovimento da pretensão recursal (id. 116386079).

O
parecer
, da lavra do douto Promotor de Justiça – Dr. Antonio Sergio Cordeiro Piedade, é pelo
não-provimento do recurso
(id. 119911982).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

DA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A defesa postula a nulidade da sentença de pronúncia, por entender que
houve cerceamento de defesa por ausência de intimação do recorrente para a apresentação de alegações finais.

Contudo,
sem razão a defesa
, porquanto ressai dos autos que a defesa foi devidamente intimada para a apresentação dos memoriais, porém deixou transcorrer
in albis
o prazo legal, conforme certidão (id. 54077422). Vejamos:

“(...)
CERTIDÃO

CERTIFICO que, até presente data, não houve manifestação da defesa do pronunciado quanto às alegações finais
.

Ana Flavia Marcelino de Barros

Gestora Judiciária

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos
art.701, XVII
da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes autos para irem concluso, para reanálise da prisão, prevista no art. 316 CPP.

Ana Flavia Marcelino de Barros

Gestora Judiciária “ (sic)(Pje 1o grau).

Não obstante isso, é certo que a jurisprudência é tranquila no sentido de que a ausência de apresentação das alegações finais na primeira fase do procedimento do Júri não configura cerceamento de defesa, especialmente quando as partes são devidamente intimadas.

Ademais, é certo, que diferente do procedimento comum, no
procedimento relativo aos processos da competência do tribunal do júri não há previsão legal para a apresentação dos memoriais escritos, sendo tal prática admitida por analogia, como bem respeitado no caso.

Com efeito, assim aduz o artigo 411, § 4o aduz: “
As alegações serão orais
, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo de 20 (vinte) minutos, prorrogáveis por mais 10 (dez).
”

Desse modo, não são raras as vezes em que tanto a acusação, quanto a defesa utilizam-se da não apresentação de memoriais como estratégia, com o intuito de postergar as discussões fáticas para o Plenário.

Nesse sentido, traz-se à colação julgado do STJ:

“(...)HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES FINAIS. PRESCINDIBILIDADE. INÉRCIA DA DEFESA, DEVIDAMENTE INTIMADA PARA REALIZAÇÃO DO ATO. ARTIGO 565 DO CPP. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. No processo penal é imprescindível, quando se trata de nulidade de ato processual, a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no artigo 563 do CPP, verbis: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

3. As alegações finais são prescindíveis no procedimento bifásico do Tribunal do Júri, por encerrar mero juízo provisório acerca da materialidade e autoria delitivas, demonstrando, assim ausência de prejuízo por sua inexistência quando a defesa, devidamente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo para a realização do ato processual, como no caso dos autos.
Precedentes 4. A inércia da defesa na apresentação das alegações finais do procedimento do Tribunal do Júri, quando devidamente intimada para tanto, não implica nulidade pela disposição do artigo 565 do CPP, no sentido de que "nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido".

5. Habeas corpus não conhecido.”(HC 366.706/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 16/11/2016) (destacamos).

Trazendo tais considerações ao caso concreto, tem-se que não há qualquer nulidade a ser declarada, uma vez que não houve comprovação da existência de qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa do acusado.

DO
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

Quanto ao pedido de reconhecimento do homicídio privilegiado e do afastamento das qualificadoras, não compete a esse juízo, em sede de pronúncia, reconhecer eventual privilégio do homicídio, o qual deverá ser examinado pelo Conselho de Sentença.

A propósito, decidiu este Tribunal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL, DISSIMULAÇÃO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. POSSE DE ARMA DE FOGO. PRONÚNCIA. 1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. IMPERTINÊNCIA.
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. JUIZ NATURAL DA CAUSA
. 2.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES A SUSTENTAR A PRONÚNCIA. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Na fase Judicium Accusationis (Juízo de acusação), é vedada a análise de prova referente ao crime comum conexo ao delito doloso contra a vida e impugnado pela defesa, porquanto a matéria exige conhecimento e decisão através de Sessão Plenária no Tribunal do Júri, conforme preceitua o art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

2. O afastamento da qualificadora pelo juízo singular constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação das circunstâncias, sob pena, de afronta à competência constitucional prevista no art. 5.o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.”(N.U 1000364-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

Desse modo, inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 121, § 1o do Código Penal. Em relação às circunstâncias qualificadoras do tipo penal, segundo a doutrina e jurisprudência, somente podem ser afastadas as manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do conjunto probatório.

Nesse sentido, ensina-nos Guilherme de Souza Nucci:

“...As circunstâncias legais, vinculadas ao tipo penal incriminador, denominadas qualificadoras e causas de aumento são componentes da tipicidade derivada. Logo, constituem a materialidade do delito, envolvendo o fato básico e todas as suas circunstâncias. Quando presentes, devem ser mantidas na pronúncia para a devida apreciação pelo Tribunal do Júri. Entretanto, se as provas não a sustentarem, devem ser afastadas pelo magistrado. Na dúvida, o juiz mantém as referidas circunstâncias legais para a apreciação dos jurados; possuindo certeza de que não há amparo algum para ampará-las, torna-se fundamental o seu afastamento...” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 801).

Na hipótese, as qualificadoras atinentes à surpresa e ao motivo torpe não se encontram divorciadas do contexto fático-probatório, pois há indícios que apontam que a o acusado não aceitava o fato de seu relacionamento ter acabado, bem como não admitia o envolvimento das vítimas
Larícia Melhorança Reyes e Roberto Lemos dos Santos
.

Da mesma forma há indícios de que o crime também resultou em perigo comum, pois o acusado efetuou vários disparos de arma de fogo em um local público, em plena luz do dia, e assumiu o risco de produzir o resultado morte não apenas das vítimas, como também dos menores
Lucas Melhorança Reyes Monteiro e Yan Melhorança Reyes Monteiro
, passageiros do veículo, assim como dos funcionários e clientes do posto de combustível.

No tocante ao crime ter sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
Roberto Lemos dos Santos
, ressai dos autos que a vítima foi surpreendida, sem qualquer chance de defesa em face do acusado, que efetuou diversos disparos de arma de fogo repentinamente.

Por tais circunstâncias, as aludidas qualificadoras deverão ser submetidas à apreciação do egrégio Conselho de Sentença, sendo que, para tanto, basta a existência de indícios suficientes da sua ocorrência, o que se verifica no presente caso.

No mais, é de ser ressaltado que a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, no sentido de que possa ter o acusado praticado o crime. Ao juízo natural da causa cumpre valorar as provas, e dizer ao final se o réu agiu ou não do modo como foi descrito na inicial acusatória. Nesta fase não se exige certeza da autoria e não se aplica o princípio in dubio pro reo.

Nesse contexto,

conforme já mencionado,
a decisão de pronúncia não exige certeza para a sua procedência, porquanto o
procedimento dos crimes dolosos contra a vida é escalonado, o que implica em dizer que o ato de pronunciar o réu não significa juízo de valor sobre sua culpabilidade ou sobre a ilicitude de sua conduta, haja vista que somente o Corpo de Jurados, por expressa disposição constitucional, art. 5o, XXXVIII, "d", da Constituição Federal, possui competência para analisar tais aspectos da denúncia e da instrução criminal.

No mesmo sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL OU HOMICÍDIO TENTADO. TEORIAS DA CAUSALIDADE.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

III - Na presente hipótese, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2o, I e III, do CP, convencendo-se o d. Juízo acerca da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, com base no conteúdo probatório carreado nos autos.

IV - Proceder a amplo reexame e revaloração dos fatos e provas coligidos nos autos, a fim de desclassificar a conduta para lesão corporal ou homicídio tentado, como pretende o impetrante, não apenas é inviável na estreita via do habeas corpus, que não admite revolvimento fático-probatório, como, sobretudo, significaria clara usurpação da competência do Tribunal do Júri, Juízo natural da causa, nos termos do art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

Precedentes.Habeas corpus não conhecido.”

(HC 471.154/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

“Ementa: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO DOLOSO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO. EXAME DO ELEMENTO SUBJETIVO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO INICIAL PELO JUÍZO COMPETENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA. 1.
Apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
. 2. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus. 3. Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente deferida.(HC 121654, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 21/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 18-10-2016 PUBLIC 19-10-2016)(destacamos).

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022